Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE CONVERTEU PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRANTE ALEGA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A prisão preventiva é admissível diante do delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) por superar o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, conforme o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, preenchendo, portanto, o requisito legal para sua decretação.
2. A materialidade do delito e indícios suficientes de autoria foram demonstrados através da denúncia e apreensão de substancial quantidade de entorpecentes (mais de 3 quilos de maconha), configurando o fumus comissi delicti necessário para a manutenção da medida cautelar.
3. A necessidade da prisão preventiva decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, o profundo envolvimento do paciente na atividade criminosa, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.
4. A utilização da profissão de motoboy pelo paciente para a prática do crime, contrariamente às alegações do impetrante sobre as condições pessoais favoráveis, reforça a argumentação da autoridade coatora sobre a gravidade concreta da conduta e a necessidade de manutenção da prisão para acautelamento da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade dos fatos.
6. A decisão que indeferiu a liminar não constitui constrangimento ilegal, mas sim medida necessária e proporcional aos fins buscados pelo ordenamento jurídico para assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
7. Recurso conhecido e ordem denegada. Prejudicado o agravo interno.